Tribunal: TJDFT
Processo: 0731792-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731792-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELOI DE CAMPOS ABREU, JOSE DONIZETE FELICIANO, FORTUNATO MACEDO FILHO, SINAY DO EGITO MACEDO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva, declarou “liquidado o julgado, perfazendo o montante devido em relação às cédulas de crédito rural: (i) no 88.00249-7 - R$ 184.480,40 (cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e e oitenta reais e quarenta centavos); (ii) no 89.00080-3 - R$ 66.420,70 (sessenta e seis mil, quatrocentos e vinte reais e setenta centavos); (iii) no 89.00081-1 - R$ 44.280,47 (quarenta e quatro mil, duzentos e oitenta reais e quarenta e sete centavos); (iv) no 89.00083-8 - R$ 126.251,79 (cento e vinte e seis mil, duzentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos); (v) no 87.40312-9 - R$ 38.040,35 (trinta e oito mil e quarenta reais e trinta e cinco centavos)” (ID 135468127, autos originais). Em suas razões, o agravante suscita, preliminarmente, a ilegitimidade ativa dos agravados, bem como a necessidade de extinção do feito sem resolução do mérito. No mérito, argumenta: 1) aplicação do índice de 10,14% em fevereiro de 1989; 2) excesso de execução; 3) a vedação ao enriquecimento ilícito; 4) incidência de juros de mora a partir da data de citação da ação de liquidação de sentença; 5) atualização monetária do débito pelos índices de poupança (ID 39574644). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos aduzidos na peça recursal. Preparo recolhido (ID 39574645/39574646). Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 39724035). Em contrarrazões, os agravados suscitam preliminares de: 1) preclusão; 2) ofensa ao duplo grau de jurisdição; 3) ausência de dialeticidade (ID 40268943). Nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, ao banco agravante para, no prazo de 15 dias, se manifestar a respeito. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator